Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE PENHORA DE VALORES. EXECUÇÃO GARANTIDA. PRECLUSÃO. PESQUISA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO FATURAMENTO. INVIABILIZAÇÃO ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, já restou decidido em Agravo de Instrumento já julgado, a possibilidade de realização de penhora de valores via Bacenjud, mesmo com execução garantida, ante a indicação de imóveis não livres de ônus.
2. O Código de Processo Civil exige o requerimento do exequente para fins de determinação de penhora de dinheiro em depósito (art. 854, CPC).
2.1. In casu, verifica-se que durante o longo tempo foram realizados sucessivos pedidos de pesquisa ao sistema Bacenjud pelo exequente, que estavam apenas aguardando sua efetividade, de modo que não há que se falar em constrição judicial de ofício.
3. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias penhoradas. Inteligência do art. 854, § 3o, CPC.
3.1. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de que os valores não liberados estavam depositados em conta poupança, estando correta a decisão que indeferiu a devolução.
4. A diminuição da quantidade de passageiros não é suficiente demonstrar a inviabilização das atividades, não sendo prova cabal para tanto.
4.1. Não tendo sido demonstrado que a penhora de valores inviabilizaria a continuidade do serviço realizado, incabível a liberação dos valores utilizando-se deste argumento.
5. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em fundo de investimentos, já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Precedentes.
5.1. Além disto, ainda que tenha sio alegado que a penhora ofenderia direito de terceiro e promoveria vencimento antecipado de fundos e ações, não restou demonstradas as alegações, já que, a única prova feita foi a indicação de documento que dizia ter sido afetado “depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários”.
5.1. Não tendo a prova demonstrado qual título ou valores foram afetados, quais contratos, corretoras e fundos que estariam sendo violados pelo bloqueio, incabível acolher o pedido da parte.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.